Tribunal: TJDFT
Processo: 0745189-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de apropriação indébita. Não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público. Art. 28-A do Código Penal. Instrumento de política criminal. A celebração do ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, e não direito subjetivo do acusado. Requisitos ausentes. Paciente que já foi beneficiado com medida de suspensão condicional do processo anteriormente. Indeferimento do pleito de envio dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público. Ausência de constrangimento ilegal. Writ admitido. Ordem denegada.